Tribunal: TJDFT
Processo: 0729638-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0729638-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 6a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA SUSCITADO: JUÍZO DA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E S P A C H O Designo o ilustre Juízo suscitado para resolver as questões urgentes referentes ao processo, solicitando informações. Comunique-se ao ilustre Juízo suscitante para que remeta, com urgência, os autos ao douto Juízo suscitado. Vindo aos autos as informações solicitadas, sigam à elevada apreciação da douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília, DF, em 22 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator